Tribunal: TJES
Processo: 0001758-79.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001758-79.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CEZAR COLOMBI LESSA e outros

APELADO: JOSE MARIA COLOMBI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA CONVERTIDA EM PAGAMENTO DE QUANTIA. NULIDADE INEXISTENTE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Paulo Cezar Colombi Lessa e Raquel Ferreira Mageste Lessa contra sentença que rejeitou impugnação à penhora, em execução decorrente de ação monitória, na qual foram condenados à entrega de 700 sacas de café conilon tipo 7/8. Os apelantes sustentam: (i) nulidade da conversão da execução de entrega de coisa em execução por quantia certa; (ii) impenhorabilidade de imóveis situados em Guarapari e Pancas; e (iii) excesso de execução mesmo na ausência de demonstrativo de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se é nula a conversão da execução de entrega de coisa em execução por quantia certa;
(ii) estabelecer se os imóveis penhorados são impenhoráveis por se tratarem de bens de família;
(iii) determinar se há excesso de execução ante a ausência de planilha de cálculo pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da obrigação de entregar coisa em obrigação de pagar quantia certa é faculdade conferida ao credor pelo art. 809 do CPC, quando o devedor não entrega o bem no prazo fixado, sendo válida se os cálculos puderem ser realizados por mera operação aritmética.

4. A ausência de recurso específico contra a decisão que determinou a conversão da execução implica preclusão da matéria, não podendo ser rediscutida em sede de impugnação à penhora.

5. A impenhorabilidade do bem de família, embora de ordem pública (Lei nº 8.009/90), depende de prova de que o imóvel é destinado à residência permanente da entidade familiar, ônus que incumbe ao devedor.

6. Os autos não demonstram que os apelantes residam no imóvel de matrícula nº 18.040, em Guarapari, ou que os bens em Pancas (matrículas nº 2.639 e 2.640) sejam impenhoráveis, havendo, ao contrário, indícios de que o casal reside em Vitória/ES.

7. Consta dos autos que a apelante é coproprietária de frações dos imóveis penhorados, podendo responder, na proporção de sua quota, pela dívida.

8. A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar, conforme §4º, II, do mesmo artigo.

9. A mera alegação genérica de excesso, sem memória de cálculo, não autoriza o exame do argumento, conforme orientação pacificada na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A conversão da execução de entrega de coisa em execução por quantia certa é válida quando a apuração do valor puder ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 809 do CPC.

2. A impenhorabilidade do bem de família exige prova de que o imóvel é utilizado como residência da entidade familiar.

3. A alegação de excesso de execução, sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, não pode ser conhecida pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 809, 917, §§ 3º e 4º, II, e 85, §11; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, AC nº 1000021-189490-20.001, Rel. Desª Mônica Libânio, j. 10.11.2021, 11ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001758-79.2020.8.08.0045

APELANTE:

PAULO CEZAR COLOMBI LESSA E RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA

APELADO: JOSÉ MARIA COLOMBI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PAULO CEZAR COLOMBI LESSA
e
RAQUEL FERREIRA MAGESTE LESSA
, no intuito de reformar a sentença de id. 10582941, por meio da qual o MM Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha rejeitou a impugnação à penhora.

Sustentam os recorrentes (id. 10582943), em síntese, que o imóvel objeto de constrição, situado em Guarapari, é bem de família, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade. Alega que referido imóvel está na posse da genitora e do irmão da apelante, não havendo como fracioná-lo.

Destaca, ainda, que os bens constantes das matrículas nº 2.639 e 2.640 do Livro C não pertencem aos recorrentes, pois à época da partilha dos bens do genitor da apelante, a fração que a esta cabia foi repassada à sua genitora, Ida Ferreira Mageste.

Por fim, sustentam que a apresentação de demonstrativo de débito é facultada pelo CPC, dispensada, portanto, a memória de cálculo.

Contrarrazões no id. 10582947 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admiss
ibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Na origem, os recorrentes foram condenados ao pagamento de 700 sacas de café conilon tipo 7/8 com até 10% de broca.

Intimados a satisfação da obrigação, quedaram-se inertes, momento em que o credor solicitou a conversão da execução em pagamento de quantia certa, com a consequente penhora dos bens.

Nesse cenário, o recurso cinge-se a três pontos centrais: (i) a nulidade da conversão da obrigação; (ii) a impenhorabilidade dos bens situados em Guarapari e Pancas; e (iii) o excesso de execução.

Os apelantes mencionam brevemente em suas razões a nulidade decorrente da "
convolação de execução de entrega de coisa para quantia certa
".

A execução origina-se de ação monitória que, por sua vez, visava a entrega de coisa (700 sacas de café). A conversão da obrigação de entregar coisa em pagar quantia certa é uma faculdade assegurada ao credor, nos termos do art. 809 do CPC.

Ocorre que a referida liquidação pode se dar de duas formas: por arbitramento, quando for impossível a avaliação do valor da coisa, após estimativa apresentada pelo exequente (§ 1º), e, por dedução lógica, quando for passível a avaliação, por simples cálculo aritmético (ou nas outras modalidades previstas no código).

Assim, intimados os devedores para a entrega da coisa, permaneceram inertes, motivo pelo qual o credor apresentou o requerimento de conversão da execução para pagar quantia certa com os respectivos cálculos aritméticos.

Nesse contexto, tratando-se de liquidação que demandava meros cálculos aritméticos, não há que se falar em qualquer nulidade na condução do procedimento na origem.

Não obstante, observo que não houve irresignação no tocante à decisão que converteu a obrigação de dar em obrigação de pagar.

Ademais, pretenderam atribuir, mediante simples petição de fls. 197/211 e 264/281 dos autos nº 0002306-61.2007.8.08.0045, efeitos próprios dos embargos à execução nos próprios autos executivos, o que é incabível.

Nesse sentido, em não tendo os recorrentes interposto o recurso cabível quando da mencionada conversão, há que se reconhecer a preclusão a respeito, inclusive quanto ao valor exequendo..

Relativamente à alegação de impenhorabilidade dos bens, também entendo não mereça ser acolhida.

Embora a impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei nº 8.009/90 seja matéria de ordem pública, o ônus de comprovar que o imóvel se destina à residência permanente da entidade familiar recai sobre o devedor.

No caso, os apelantes não produziram qualquer prova de que residem no imóvel de matrícula 18040. Ao contrário, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão em informações obtidas por oficiais de justiça, as quais atestam que os executados foram encontrados em Vitória, onde de fato residem.

A alegação recursal de que o imóvel estaria "em uso de sua mãe e irmão" não apenas carece de comprovação, como também é infirmada pela informação pública de que a genitora da recorrente (Ida Ferreira Mageste), a quem os apelantes também atribuem à propriedade dos outros imóveis, faleceu no ano de 2022.

Não há nos autos qualquer comprovação
de que o bem sirva de moradia a quem quer que seja da entidade familiar.

O mesmo há que se dizer quanto aos imóveis situados no município de Pancas (matrículas 2.639 e 2.640).

A defesa de que aqueles não pertencem aos apelantes, mas sim à genitora da recorrente, desde a época da partilha, também não prospera.

Na documentação anexada aos autos (fl. 251/257) consta que 16% (dezesseis por cento) do imóvel matrícula 2640, 1/5 do imóvel 2639 e 1/5 do imóvel matrícula 18040 pertencem à herdeira, Raquel Ferreira Mageste Lessa, podendo responder nessa fração pela dívida executada.

Por fim, os recorrentes sustentam que a arguição de excesso de execução independe da apresentação de planilha de cálculo, bastando a indicação genérica.

O argumento é juridicamente equivocado.

O
caput
do art. 917 do CPC elenca as matérias que o executado "poderá" alegar. Contudo, os parágrafos seguintes estabelecem os requisitos processuais para que essas alegações sejam examinadas.

O § 3º, do referido dispositivo é claro:

Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante
declarará
na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo.

O § 4º, inciso II, por sua vez, prevê:

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Sobre o tema, confira-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA COBRANÇA - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO - AUSÊNCIA - REJEIÇÃO.
Nos termos do art. 702, § 2º, do CPC, "quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida", cujo desatendimento impõe a rejeição dos embargos, conforme § 3º do mesmo artigo. (TJ-MG - AC: 10000211894902001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2021) (original sem destaque)

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários recursais, do patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa para 11% (onze por cento), em atenção ao §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)